Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-24.2024.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000157-24.2024.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIDIANE VITOR RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO PEREIRA DE LIRA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA AUTORA EM VIRTUDE DE ABORDAGEM CRIMINOSA POR PARTE DE ESTELIONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS RÉS E O GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ACIONADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000157-24.2024.8.05.0277, em que é apelante o
LIDIANE VITOR RIBEIRO
e apelado o
BANCO INTERMEDIUM S/A e o PAGSEGURO INTERNET S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente
Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator